Tribunal: TCU
Processo: 017.508/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6069/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.508/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Jose Porfirio Neto (XXX.950.911-XX); Kenia Maria Canedo Candido Cunha (XXX.849.461-XX); Luara Faria dos Santos (XXX.395.491-XX); Marcos Fernandes Oliveira (XXX.396.061-XX); Marcos Vinicius Agapito Mendes (XXX.418.041-XX); Paola Regina Carloni (XXX.257.731-XX); Pedro Paulo Chaves de Souza (XXX.573.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.